Tribunal: STJ
Processo: 5000935-16.2019.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232347 - MG(2025/0341052-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JHONY DIAS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO -
MG151591
MARCELO HENRIQUE ALENCAR MACIEL - MG180917
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: RAQUEL GUEDES MEDRADO - MG090959
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
OBJETIVA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. A tese recursal apresentada no apelo nobre para fins de
modificação do
indenizatório não está amparada na
quantum
ocorrência de violação a qualquer lei federal, o que configura
deficiência na fundamentação recursal a atrair a incidência da
Súmula n.

284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56454023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fa17c6f7-82ea-494e-b761-d17c0d9924a4

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fa17c6f7-82ea-494e-b761-d17c0d9924a4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232347 - MG(2025/0341052-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JHONY DIAS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO -
MG151591
MARCELO HENRIQUE ALENCAR MACIEL - MG180917
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: RAQUEL GUEDES MEDRADO - MG090959
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
OBJETIVA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A tese recursal apresentada no apelo nobre para fins de
modificação do
indenizatório não está amparada na
quantum
ocorrência de violação a qualquer lei federal, o que configura
deficiência na fundamentação recursal a atrair a incidência da
Súmula n.

284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão da Presidência do STJ
Jhony Dias Santos
(fls.
), que não conheceu do recurso especial, com base na aplicação da
2.000/2.001
devido à falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais
Súmula n. 284/STF,
violados, considerando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
A parte agravante defende o afastamento do óbice do susodito anteparo
sumular do STF pois o apelo "
" "
apresentou de forma expressa o cabimento pela alínea c
do artigo 105, inciso III, da CRFB, sustentando a existência de divergência
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

jurisprudencial entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
" (fl. 2.015). Ressalta, ainda,
Gerais e os precedentes firmados por este Superior Tribunal
que "[n]ão é por demais rememorar que o artigo 944 do Código Civil estabelece que a
" (fl. 2.015).
indenização se mede pela extensão do dano
Impugnação ofertada às fls. 2.031/2.034.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Cuida-se de Recurso Especial, apresentado por JHONY DIAS SANTOS, com
fulcro no
III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de origem.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de JHONY DIAS SANTOS, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse
sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.860.286/RO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme antes consignado, em relação à incidência da Súmula n. 284/STF,
no tocante ao pleito de majoração da verba indenizatória, "para um valor que
efetivamente guarde consonância aos precedentes acerca da matéria, se mostrando apto
" (fl.
a cumprir sua dupla função de reparar o mal causado e inibir novas ocorrências
1.884), a leitura atenta do capítulo do apelo raro nesse particular ratifica a constatação de
que
houve apontamento direto e específico de violação ou interpretação divergente
não
de qualquer dispositivo de norma federal.
Acrescente-se, por pertinente, o posicionamento do STJ no sentido de que "[
]
a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar
a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente
" (
a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.374.473/SP
.
5/2/2014)
Nessa mesma toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A parte
agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos necessários ao seu
conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial deve ser reformada diante da alegação de que o
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

recurso atendia aos requisitos de admissibilidade; e (ii) avaliar se a ausência
de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados
justifica a aplicação da
e a manutenção da decisão agravada.
Súmula 284/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
aplica-se ao recurso especial quando a parte recorrente
Súmula 284/STF
não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos
de lei.
4. O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente
inadmissível, nos termos do
III e IV, do Código de Processo Civil, e da
art. 932,
Súmula 568 do STJ, que permite a aplicação de jurisprudência consolidada.
5. A análise das razões do recurso especial indica que a parte agravante sequer
mencionou os dispositivos legais que considerava violados ou desconsiderados,
sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma
como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem, o que atrai a incidência da
e justifica o não
Súmula 284/STF
provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira,
AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP
Terceira Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

MANTIDA.
AGRAVO

SÚMULA
N.
284/STF.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula
n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados.
2. O recorrente alegou ilegalidade da busca e apreensão e valoração incorreta
da atenuante da confissão, sem apontar norma legal violada, arguindo,
também, divergência jurisprudencial. Disse que STJ tem evitado excesso de
formalismo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu
conhecimento, conforme a Súmula n. 284 do STF.
4. Outra questão é se há excesso de formalismo na aplicação do óbice acima
enunciado.
III. Razões de decidir
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados
implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula
n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

6. Não há excesso de formalismo em matéria processual, notadamente quando
o acesso à Justiça se dá por meio de recurso especial, que guarda regras claras
nas leis de regência e na jurisprudência consolidada neste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7.Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal violados impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme a
Súmula n. 284 do STF. 2. Não há excesso de formalismo em matéria
processual, notadamente quando o acesso à Justiça se dá por meio de recurso
especial." Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.905.532/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
7/12/2021;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.128.151/SP,
julgado em 22.08.2022.
(
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO
Quinta Turma, DJEN de
)
10/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE ARTIGO. INDICAÇÃO PRECISA.
NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "Esta Corte já pacificou entendimento em torno do
do CPC no
art. 1.025
sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto com base no
referido dispositivo legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na
origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além de alegação e o
reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao
do CPC suscitada nas razões
art. 1.022
do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 2.020.182/MS,
Especial, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)
3. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se foram eles citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incidência da Súmula
284 do STF.
4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.215.898/SP
Turma, DJe de
)
22/11/2024.
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA
DOS
PONTOS
SUPOSTAMENTE
OMITIDOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
SÚMULA 284/STF.
DÉCIMO TERCEIRO. NÃO INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão,
contradição ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284 do
STF. Precedentes:
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.595.019/SE,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro
9/5/2017;
REsp 1.604.259/SC,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016.
2. A mera divagação sobre a tese recursal, com simples citação de alguns
dispositivos legais, não supre a necessidade da indicação clara e objetiva dos
.
normativos supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 922.685/SP,
Marques, Segunda Turma, DJe
EDcl no
Rel.
23/9/2016;
AREsp 127.113/RS,
Ministro
Luis
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
21/3/2012;
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ
.
REsp 712.800/CE,
5/9/2005)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
AgInt no REsp n. 1.631.747/RS
Turma, DJe de
)
9/8/2017.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. MEDIDOR DE
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO
DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO, NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à alegação de irregularidade no procedimento que atestou a
fraude, no medidor de energia elétrica, não é possível afastar o óbice da
porque, conforme se verifica da simples leitura das razões do
Súmula 284/STF,
Recurso Especial, a parte recorrente não indicou, com precisão e objetividade,
de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que
porventura tenham sido malferidos, no ponto, pelo Tribunal de origem.
Precedentes do STJ.
IV. Agravo Regimental improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 760.065/SC
Segunda Turma, DJe de
)
17/3/2016.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTAS E JUROS DE MORA. CONVERSÃO DO
DEPÓSITO EM RENDA.
DA
ARTS. 10 E 11 DA MP
ART. 17
LEI 9.779/99.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1.858-8/99.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
284/STF.
PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL "A QUO". REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é suficiente para a abertura da via especial a mera transcrição de
dispositivos legais, uma vez que o recurso especial deve conter, de forma clara
e objetiva, as razões pelas quais a recorrente visa reformar o "decisum",
demonstrando a maneira pela qual o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1354928/PE,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no Ag
21/02/2013,
28/02/2013;
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
875.862/MG,
DJe
e AgRg no
Rel. Ministro
16/10/2008,
03/11/2008;
REsp 1064931/SP,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2008,
04/02/2009.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgRg no REsp n. 968.099/PR
DJe de
)
23/11/2015.

Releva ainda destacar, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, que
"o mero discurso retórico, como no caso, sem o preciso apontamento da violação
decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada pelos
recursos excepcionais, fazendo incidir o óbice previsto na
segundo a
Súmula 284/STF,
qual 'é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
'" (
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
AgRg no
, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
AREsp n. 1.471.545/PR
Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de
.
8/10/2019)
Confiram-se também:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
2. VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA DENTRO DOS PADRÕES DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POR AMBAS
SÚMULA 7/STJ,
AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
4. PRINCÍPIO DA
SÚMULA N. 284/STF.
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

3. Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, no
ponto, a parte ora agravante não indicou clara e precisamente qual ou quais
dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não
observando, portanto, a técnica própria de interposição do recurso especial, o
que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF
4. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito
a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Marco Aurélio
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.558.221/SC
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
3/8/2020.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPREGADO DOS CORREIOS. SUBTRAÇÃO DE
APARELHO CELULAR, MEDIANTE VIOLAÇÃO DE ENCOMENDA POSTAL.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO
DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU QUE
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Quanto à pretendida incidência do princípio da insignificância, a parte ora
agravante, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e
individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à
apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a
(
Súmula 284/STF "
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO
REsp 1.346.588/DF,
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgRg no
17/03/2014;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 732.546/MA,
DJe de 12/11/2015.
IV. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AgInt no REsp n. 1.579.889/PE
Segunda Turma, DJe de
)
29/4/2019.

Incólume, pois, a aplicação do empeço da Súmula n. 284/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54644172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:09
Código de Controle do Documento: d0eb7193-89e6-4742-b1d3-70c7958ca05d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.347 / MG
Número Registro: 2025/0341052-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220927644007 50009351620198130433
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JHONY DIAS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO -
MG151591
MARCELO HENRIQUE ALENCAR MACIEL - MG180917
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : RAQUEL GUEDES MEDRADO - MG090959
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JHONY DIAS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO -
MG151591
MARCELO HENRIQUE ALENCAR MACIEL - MG180917
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : RAQUEL GUEDES MEDRADO - MG090959
Documento eletrônico VDA56426164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 25d45afe-3335-4ae1-ba99-60598fd02f96

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 25d45afe-3335-4ae1-ba99-60598fd02f96